Tribunal: TJBA
Processo: 8003387-92.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003387-92.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA OLIVEIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME JURÍDICO.
APLICAÇÃO DOS TEMAS N 551 E 612, DO STF. DIREITO AO 13º SALÁRIOS E FÉRIAS
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de pagamento de férias e décimo terceiro salário a contratada temporária, sob a justificativa de ausência de previsão legal.

A autora alega que prestou serviços ao município como auxiliar de serviços gerais entre 01.03.2020 e 30.12.2021, sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento de férias e 13º salário em favor de contratada temporária, quando constatado o desvirtuamento da contratação, em violação ao art. 37, IX, da CF/1988 e à legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 37, II e IX, da CF/1988 estabelece que a contratação temporária na Administração Pública deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante previsão legal.

5. A função de auxiliar de serviços gerais não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas na legislação municipal (Lei nº 137/2005), não havendo processo seletivo nem motivação para contratação emergencial.

6. A jurisprudência do STF, nos Temas 612 e 551, estabelece que a contratação temporária irregular ou desvirtuada enseja o pagamento de verbas como férias e 13º salário, mesmo ausente previsão expressa.

7. Comprovada a natureza ordinária e a prorrogação reiterada do vínculo, reconhece-se o desvirtuamento da contratação e, por consequência, o direito ao recebimento das verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais e integrais acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salários referentes aos anos de vínculo.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao contratado temporário quando reconhecido o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública. 2. O exercício de função de natureza permanente e as sucessivas prorrogações contratuais descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, inc. VIII, XVII, e art. 37,
incs
. II e IX; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 137/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
8003387-92.2024.8.05.0271
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
FABIANA OLIVEIRA DE LIMA

e
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

ACORDAM os integrantes da
Primeir
a

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

DAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA